Tribunal: TJMT
Processo: 1006794-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006794-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCAS MOREIRA MILHOMEM
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Lucas Moreira Milhomem, em favor de Lindomar Vargas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica para menor.
Relata que o decreto cautelar foi expedido em dezembro de 2019, sem que tenha sido ouvido na fase inquisitorial, tomando conhecimento dos fatos apenas por ocasião do cumprimento do mandado de prisão.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação concreta e adequada no decreto cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do paciente.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator